Tribunal: STF
Processo: ARE 1517062
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO REPRESENTADO POR PRECATÓRIO JUDICIAL. Recurso tirado contra decisão que considerou prevalente a primeira cessão comunicada ao juízo. 



    (...)



    4. Correta a decisão de origem em prestigiar a primeira cessão, reverente às formalidades do art. 654, §1º do Código Civil, formalizada por instrumento particular em 30/10/2006 e devidamente comunicada nos autos em 31/10/2006 (fls. 2.300 dos autos principais), momento bem anterior à entabulação da segunda cessão, lavrada por escritura pública somente em 03 de setembro de 2008 (fls. 3.396/3.402), quando então o indicado cedente não mais encabeçava a posição ativa da relação obrigacional subjacente, dispondo sobre direito alheio em ilícito relativo que poderá, no âmbito das relações intestinas e pessoais entre cedente e a agravante, ensejar responsabilização por perdas e danos.



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5, fl. 7), foram rejeitados (Doc. 5, fl. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A alega violação ao art. 100, §14, da CF/1988, defendendo a a eficácia da cessão de crédito celebrada.



    Afirma que o acórdão recorrido decidiu que, “em caso de duplicidade de cessão de crédito representado por precatório judicial é prevalente a cessão de precatório que primeiro fez-se comunicar ao juízo, pois ao tempo da segunda cessão a cedente não mais possuía disponibilidade sobre o crédito”, sob a justificativa de que esta seria a previsão do artigo 100, §14 da CRFB” (Doc. 6, fl. 18). 



    Aduz que na forma decidida, o juízo local “ofendeu o texto constitucional, porquanto o artigo 100, §14 da Constituição Federal não dispõe acerca da validade do negócio jurídico quando envolve questões acerca da duplicidade de cessão, mas tão somente à indicação do credor para fins de quitação pelo ente devedor, ou seja, esse dispositivo constitui apenas regra de eficácia da cessão em relação ao ente público devedor, nos autos em que esse crédito tenha sido reconhecido, não constituindo regra de eficácia do negócio jurídico” (Doc. 6, fl. 18). 



    Ressalta que, “em casos de duplicidade de Cessão de Crédito, deve prevalecer aquela firmada primeiramente com os requisitos legais de validade, ou seja, firmada por instrumento público lavrada em notas de tabelião, uma vez que dotada de higidez e segurança jurídica que se espera em negócios jurídicos como no caso em tela, que inclusive adquirida em data anterior à cessão da Recorrida” (Doc. 6, fl. 20).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF, haja vista que a análise do recurso demandaria o reexame de fatos (Doc. 10).



    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 12).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem confirmou a decisão que deliberou pela prevalência da cessão de crédito que foi primeiro informada nos autos, pelos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 5):



    “(...) Como acima assinalado, tem-se, para o caso, dupla cessão de um mesmo direito de crédito representado por precatório judicial em que almeja a agravante, diversamente do que deliberado em primeiro grau de jurisdição, a prevalência da segunda cessão ao argumento de que formalizada por instrumento público e devidamente inscrita perante o serviço de registro de títulos e documentos, oponível, portanto, “erga omnes”. 



    (...)



    Como consabido, entende-se por cessão de crédito o negócio jurídico por meio do qual o titular de direito ou obrigação (cedente) transfere, de forma onerosa ou gratuita, sua posição na relação jurídica obrigacional a terceiro (cessionário), desde que tal proceder não contrarie a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor (art. 286 do CC/2002). 



    Deve observar-se que nossa legislação não exige forma específica para que se efetue a cessão de crédito, razão pela qual, por reverência ao princípio da liberdade de formas (CC, art. 107), apresenta-se a cessão de crédito como um negócio não solene ou consensual, aperfeiçoando-se com a simples declaração de vontade do cedente e do cessionário, conquanto não tenha eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificada (CC, art. 290). 



    (…)



    Digno é notar que aludido regime jurídico, haurido das normas de direito privado, mantém-se basicamente o mesmo em casos de cessão de crédito reconhecido em título judicial e representado por precatório pendente de pagamento, cuja admissibilidade decorre do próprio texto constitucional, em especial de seu art. 100 e seus parágrafos, com a redação determinadas pelas EC 62/09, EC 94/16, EC 113/21 e EC 114/21:



    (…)



    Cumpre observar que versado §14 do art. 100 da Carta Federal, com redação determinada pela EC/19, no ponto em que condiciona a eficácia da cessão de precatório à comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora, nada mais faz que explicitar, na quadra constitucional, a já aludida regra expressa no regime civil segundo a qual a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada (CC, art. 290). 



    (…)



    Para o caso, correta, portanto, a r. decisão de origem em prestigiar a primeira cessão, reverente às formalidades do art. 654, §1º do Código Civil, formalizada por instrumento particular em 30/10/2006 e devidamente comunicada nos autos em 31/10/2006 (fls. 2.300 dos autos principais), momento bem anterior à entabulação da segunda cessão, lavrada por escritura pública somente em 03 de setembro de 2008 (fls. 3.396/3.402), quando então o indicado cedente não mais encabeçava a posição ativa da relação obrigacional subjacente, dispondo sobre direito alheio em ilícito relativo que poderá, no âmbito das relações intestinas e pessoais entre cedente e a agravante, ensejar responsabilização por perdas e danos. 



    Destarte, impõe-se a manutenção integral da r. decisão agravada em que restou assinalada a prevalência da cessão de crédito efetuada em favor da agravada Sudamax indústria e Comércio de Cigarros Ltda, reconhecida como legítima cessionária naqueles autos.“



    Da leitura dos trechos acima transcritos, observa-se que o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa e na legislação infraconstitucional pertinente, concluiu que deve prevalecer a primeira cessão de crédito informada ao Juízo, até porque a empresa agravante não apontou, de forma específica, a existência de vícios de validade daquela cessão. 



    Assim, para divergir dos fundamentos do formulados pelo Juízo de origem seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Outrossim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.340.245-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.242.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente